Tribunal: TJSP
Processo: 2309175-37.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão proferida em audiência e que indeferiu pedido de intimação de testemunha. Matéria não prevista no rol do artigo 1.015 do CPC. Descabimento do recurso, por absoluta falta de previsão legal. Não evidenciada urgência ou irreparabilidade em seu conteúdo, tampouco hipótese de preclusão, a justificar pronta apreciação da matéria (CPC, artigo 1.009, § 1o).

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão proferida em audiência e que indeferiu pedido de intimação de testemunha. Matéria não prevista no rol do artigo 1.015 do CPC. Descabimento do recurso, por absoluta falta de previsão legal. Não evidenciada urgência ou irreparabilidade em seu conteúdo, tampouco hipótese de preclusão, a justificar pronta apreciação da matéria (CPC, artigo 1.009, § 1o). Precedentes. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.